Tribunal: TJPA
Processo: 0001669-06.2014.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001669-06.2014.8.14.0011

APELANTE: ANDRIEL BELTRAO BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001669-06.2014.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE:
ANDRIEL BELTRÃO BARBOSA

ADVOGADO: DR.
MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO - OAB PA 28746

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A):

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE
. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE.

ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. PROVA ORAL FIRME E COESA.

DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE.

INCIDÊNCIA DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
PARA O ABERTO E
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001669-06.2014.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE:
ANDRIEL BELTRÃO BARBOSA

ADVOGADO: DR.
MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO - OAB PA 28746

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A):

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDRIEL BELTRÃO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 1º, I e II do CP a pena de 03 (três) anos 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Narra a inicial acusatória recebida em 05/09/2017
[1]
, que no dia 05/04/2014 por volta das 21h30min, o Recorrente agrediu de inopino a vítima Erico Ramon Gomes Morais com um golpe de arma branca tipo faca, atingindo-lhe nas costas.

As testemunhas oculares relataram que o apelante correu em direção ao ofendido e perpetrou a agressão supra.

A vítima relata que caminhava em direção ao bar do Pio para encontrar sua namorada, momento em que sentiu que tinha sido atingido por instrumento perfurante na região posterior do lado direto.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 15264504).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pelo deferimento do direito de recorrer em liberdade, pela absolvição por insuficiência de provas, além do redimensionamento da reprimenda inicial no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime aberto de cumprimento de pena e estabelecimento de honorários advocatícios (Id. 15264504).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 15264522).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, apesar de instado a se manifestar (Id. 17264054) quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

[1]
Fls. 18.

VOTO

VOTO

Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de concessão de recorrer em liberdade, pois tal benesse mostra-se incompatível com o regime estipulado para o cumprimento de pena fixado em sentença, qual seja o aberto, não havendo interesse recursal que justifique tal pretensão.

O mesmo raciocínio aplica-se ao pleito de estabelecimento honorários advocatícios, vez que deferidos pelo juízo de primeiro grau na origem (Id. 15264504 e 15264505).

Quanto ao mais, conheço do presente recurso, porquanto tempestivo, presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

O apelo defensivo requer a absolvição do Recorrente, fundado na assertiva de que não há provas suficientes que alicercem o enquadramento típico proposto na sentença.

Não havendo dúvida quanto a existência do fato, a irresignação defensiva centra-se na autoria delitiva, contudo entendo que
razão jurídica não lhe assiste.

A autoria restou devidamente comprovada pela prova oral coligida.

Contou a vítima que:

“estava urinando ao lado do Bar do Piu, quando sentiu algo perfurar suas costas, momento que se virou e
viu que se tratava de uma faca e que havia sido golpeado pelo recorrente
. Logo após perdeu a consciência.” [
grifei
]

A testemunha Beatriz Conceição Ventura relatou, sob o crivo do contraditório que estava na praça em frente ao bar do Pio e “
viu quando Erico vinha andando furado e logo atrás o acusado com uma faca na mão perseguindo a vítima para furá-lo novamente.”

Como se observa, não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime e de sua autoria. Dessa feita, não existindo causas que excluam o crime ou isentem o Recorrente de pena, imperativa a manutenção de sua condenação tal qual determinado na sentença recorrida.

1.

DA DOSAGEM PENALÓGICA.

Neste ponto, o Recorrente pleiteia novo balizamento da primeira fase da individualização da sanção ao mínimo legal.

Adianto que, embora a dosimetria comporte alguns ajustes, inviável o acolhimento de pedido por força da Súmula 23
[1]
desta Corte, já que devem subsistir as inversões das vetoriais consequências, motivos e circunstâncias do crime, conforme se verifica do trecho a seguir:

“(...)

(...)”

As moduladoras culpabilidade e comportamento da vítima devem ser excluídas com fundamento na Súmula 17
[2]
desta Corte.

Assim, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[3]
, redimensiono a
reprimenda inicial
a razão de

01 (um) ano
,
para
02 (dois) anos 07 (sete) meses e 12 (doze) dias
de reclusão.

Nas fases seguintes da dosagem, o Apelante requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, no que tem razão, pois conforme se depreende da sentença recorrida, o julgador monocrático utilizou-se das declarações do ofensor para formar seu convencimento em conjunto com o restante do compendio probante, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

(...)”

Neste cenário, observado o teor da súmula 231 do STJ, atenuo a reprimenda em 6 (seis) meses, perfazendo
intermediária
de
02 (dois) anos 01 (um) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, para depois torná-la definitiva, mantida a substituição da pena corpórea promovida na sentença.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Apelante para
02 (dois) anos 01 (um) mês e 12 (doze) dias
de reclusão, mantidos os demais fundamentos da sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA______ de ________ de 2024

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 08/08/2024